Tribunal: TJMT
Processo: 1025278-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025278-08.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MÁRCIO BERTOCCO MEIRELLES;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Márcio Bertocco Meirelles contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis contra si, Bertocco Meirelles & Justo SS Ltda. e Catia Maria Justo Meirelles, indeferiu o pedido de liberação de valores a seu favor.
Assegura que, “a decisão padece de fundamentação jurídica, pois o bloqueio de valores na conta do executado ora agravante, jamais poderia ter sido realizado”. Também, “a permanência da r. decisão agravada está prestes a causar excesso de execução posto que (sic) a determinação de penhora de ativos financeiros acima epigrafados tem um rigoroso caráter de excepcionalidade, melhor dizendo, sua aplicação, somente pode se dar em extremas e inevitáveis hipóteses, isto porque se trata de uma medida largamente ofensiva”.
Assevera que “o alegado débito exequendo foi objeto de planilha frágil e de difícil entendimento o que prejudica a defesa do executado, fundamento pelo qual salta aos olhos que a exequente deixou de atender à exigência legal insculpida no artigo 798, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil”, pelo que “a decisão ora agravada de fato não foi a mais acertada, merecendo ser reformada, tendo em vista que a quantia cobrada na presente execução é indevida”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados a seu favor.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Analisando os autos, verifica-se que foram bloqueados os valores de R$ 32.318,06 (trinta e dois mil, trezentos e dezoito reais e seis centavos) e R$ 1.998,66 (mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), nas contas da executada Catia Maria Justo, perante a CCLA Unicred Aracaju e Caixa Econômica Federal, respectivamente (Id. 37582424).
A executada sustenta que as aludidas quantias são impenhoráveis, haja vista que provenientes de fundo de investimentos de renda fixa (R$ 32.318,06) e de bolsa do Ministério da Saúde, paga em razão da sua atividade profissional de medicina, consistente na supervisão dos médicos que atuam no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (R$ 1.998,66).
Ocorre, no entanto, que a executada deixou de apresentar documentos para corroborar tais alegações.
A imagem colada na petição de Id. 38233420, referente aos investimentos, sequer consta o nome do titular, tratando-se de mero informativo acerca do saldo.
De igual modo, a consulta de TED recebida juntada no Id. 38233426 é insuficiente para comprovar as alegações da executada. Referido documento apenas demonstra que a executada recebeu o valor de R$ 4.000,00, em 29/07/2020, da Secretaria de Educação.
Na hipótese, a executada não juntou extrato de nenhuma conta bancária, razão pela qual não há como verificar a verdadeira origem dos valores bloqueados.
Dessa forma, não há prova de que o bloqueio judicial, de fato, atingiu quantias impenhoráveis na forma da lei (artigo 833, CPC).
Quanto ao valor de R$ 3.615,37 (três mil, seiscentos e quinze reais e trinta e sete centavos), bloqueado na conta da executada Catia Maria Justo, no Banco do Brasil, informo que a quantia já foi liberada em razão do excesso de bloqueio, conforme recibo de Id. 37582424.
Com essas considerações, indefiro o pedido de desbloqueio de valores formulado pela executada Catia Maria Justo.
Indefiro, ainda, o pedido de liberação de valores formulado pelo executado Marcio Bertocco Meirelles, haja vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1012954-20.2019.8.11.0003. [...]. (Id. 68668471, fls. 2/4).
É esta a ementa do acórdão, não modificado pelos embargos de declaração, que negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL — FINALIDADE EMPRESARIAL — REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO — ARTIGO 9o, §§ 1o E 3o DO DECRETO-LEI No 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968 — NÃO INCIDÊNCIA — INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSCITADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.
A incidência do regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, artigo 9o, §§ 1o e 3o, depende da natureza não empresarial da sociedade uniprofissional, a qual deve ser devidamente comprovada.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade do crédito tributário, quando a análise da questão demandar dilação probatória.
Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1012954-20.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de maio de 2020).
Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico (autos no 1012954-20.2019.8.11.0000), houve interposição de recurso especial, logo o acórdão não transitou em julgado.
Nada obstante, inexiste decisão a declarar a inexigibilidade do crédito da Fazenda Pública ou a determinar a suspensão de sua exigibilidade, pelo que não se mostra admissível a liberação dos valores bloqueados via Bacen Jud em favor do agravante.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Comuniquem ao Juízo para que proceda à liberação do acesso aos autos de origem ao relator, na forma do artigo 53, cabeça e parágrafo único, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator